Tribunal: TJDFT
Processo: 0754257-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0754257-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 180602790, proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Liquidação c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719427-47.2022.8.07.0018 ajuizado por FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acatou parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos, após a preclusão da decisão, à contadoria para cálculo do montante devido à Agravante a título de benefício alimentação, nos seguintes termos: Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Portanto, há reconhecimento de parcela incontroversa e litígio em relação a parcela controvertida, de foram que deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal . O valor inicialmente buscado ensejaria expedição de precatório, de forma que, mesmo em sendo o valor incontroverso menor, para não frustrar o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal o requisitório do valor incontroverso deve ser expedido em precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. Quanto à parte controvertida. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146 (Tema 905 do STJ), como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por outro lado, esclareço que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada, a teor do disposto no anexo da Lei no 1.136/1996 vigente à época dos fatos. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I. a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II. Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 135236329); III. Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: [...]. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada aplicou o IPCA-E como índice de correção deixando de observar a preclusão e a coisa julgada; defende a necessidade de a correção dos valores pela Taxa Referencial – TR, em obediência à coisa julgada. Em seus fundamentos estende que ocorrida violação à coisa julgada e da preclusão in casu; obrigatoriedade de tramitação da ação rescisória para obediência ao princípio da segurança jurídica. Aduz que a r. decisão recorrida afastou o índice de correção monetária fixado pelo título executivo, e, portanto, necessário o reconhecimento da violação à coisa julgada, para a devida aplicação da Taxa Referencial – TR. Defende que mesmo declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR pelo STF não tem o julgado efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior; sendo necessária a adequada ação rescisória para revisão da decisão transitada em julgado que aplicou a TR como índice de correção, uma vez que a ação rescisória ajuizada pelo sindicato restou improcedente. Entende que impugnação apresentada pelo executado deve ser acatada, pois, fundamentou-se na coisa julgada existente, respeitou o decidido e aplicou o índice da TR como atualização do cálculo dos valores a serem pagos. Requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.170 do STF. Aduz que a urgência de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz presente para evitar o a expedição de requisitório. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada, ou, subsidiariamente, para sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores ; e a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em primeiro plano, embora reconhecida a repercussão geral pelo STF ao Tema 1170, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos, conforme trecho da decisão a seguir transcrita: “No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.”[1] (destaque nosso) Logo, quanto ao pedido de suspensão processual, em razão da discussão do Tema 1.170 do STJ, verifica-se que a determinação de suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria, não restou mantida pelo STF quando da impetração RE 1.317.982 repercussão geral. Portanto, inexiste, neste momento, motivo para suspensão do feito até de decisão com efeito vinculante pela Excelsa Corte. Noutro norte, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[2], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F, o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[4] O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Noutro giro, a alegação da necessidade de correção da forma de aplicação da taxa SELIC, não prospera, porquanto se verifica não estar aplicada sobre valores já corrigidos e somados aos juros, de modo que não há possibilidade de repetição do débito. Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, pelo Juízo de Primeira Instância, para “a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Quanto aos percentuais fixados a título de juros, o art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177, de 1 de março de 1991, com a nova redação dada pelo art. 1o da Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, dispõe que a remuneração por juros será de 0,5% (meio por cento) ao mês enquanto a Taxa SELIC for superior a 8,5% (oito e meio por cento). Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: [...] II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. O Excelso STF ao julgar a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixar o Tema 810, de fato reconheceu a constitucionalidade da aplicação da TR como percentual dos juros moratórios: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). No entanto, a aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[3] Ainda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária e o percentual dos juros moratórios que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Vale citar ainda que, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, primeiro, ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, (compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo ou o ajuizamento da demanda e a imputação de responsabilidade à Administração Pública), de modo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e, segundo, na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor (compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento), sendo realizado novo cálculo[4]. No mais, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STF. Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Relator Min. Nunes Marques. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6137386&amp;numeroProcesso=1317982&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1170. Acesso em: 15/3/23 [2] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [3] Tema 933: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública [4] (Acórdão 1303515, 07113453220198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).